Tribunal: TJDFT
Processo: 0740262-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0740262-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA RODRIGUES DE MIRANDA SILVA, CAROLINE RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Sônia Rodrigues de Miranda Silva e Caroline Rodrigues da Silva em face da r. decisão (ID 41685608) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança movida em desfavor do Distrito Federal, indeferiu tutela de urgência que tem por objetivo determinar a imediata habilitação das Autoras/Agravantes para recebimento de pensão militar, no valor R$ 4.632,81 (quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos) para cada. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 41716992). Em consulta ao processo de referência (autos no 0715242-63.2022.8.07.0018) verifico que, em 29/04/2023, foi proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais (ID 152423981 na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal das Agravantes. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator